Tribunal: TJSP
Processo: 2229658-17.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
HABEAS CORPUS – ALEGAÇÃO DE NULIDADE – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL ACERCA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA - RÉU QUE MUDOU DE ENDEREÇO SEM COMUNICAR AO JUÍZO, ASSISTIDO POR DEFESA DATIVA E QUE SE ENCONTRAVA SOLTO – NÃO ACOLHIMENTO - Tratando-se de réu assistido por defensor dativo e que, até a prolação da sentença, se encontrava solto, e tendo mudado de endereço sem comunicar ao Juízo, a intimação

Ementa:
HABEAS CORPUS – ALEGAÇÃO DE NULIDADE – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL ACERCA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA - RÉU QUE MUDOU DE ENDEREÇO SEM COMUNICAR AO JUÍZO, ASSISTIDO POR DEFESA DATIVA E QUE SE ENCONTRAVA SOLTO – NÃO ACOLHIMENTO - Tratando-se de réu assistido por defensor dativo e que, até a prolação da sentença, se encontrava solto, e tendo mudado de endereço sem comunicar ao Juízo, a intimação acerca da sentença por meio de edital era mesmo medida de rigor, nos termos do inciso VI do artigo 392 do Código de Processo Penal, sendo desnecessárias ulteriores diligências para sua intimação pessoal. Ordem denegada.